Tribunal: TJES
Processo: 5003260-32.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003260-32.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DIONATAN JOSE CORADINI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, entendo tratar-se de embargos de declaração intempestivos.

Pois bem.

Sabe-se que, antes da vigência da Lei 13.728/2018, os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis eram contados em dias corridos, e não em dias úteis, observando-se o disposto no enunciado nº 165 do FONAJE:

ENUNCIADO 165 – Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Ademais, como é cediço, o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 dias,
in verbis
:

Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

Destaco o Enunciado 85 do FONAJE, pelo qual o prazo para recurso flui a partir da data de julgamento, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

In casu
, tendo ocorrido a sessão de julgamento em 06/11/2019 com a certidão de julgamento publicada aos autos na mesma data, o termo final para interposição dos embargos de declaração deu-se em 13/11/2019.

Dessarte, considerando que os presentes embargos de declaração foram interpostos apenas em 14/11/2019, conforme ID 286059, entendo que o mesmo é intempestivo, não devendo ser conhecido.

Corroborando com a conclusão deste relator, trago os seguintes julgados à colação:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL PUBLICADO SOB A VIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 165 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Originalmente, como mecanismo constitucional voltado a garantir a autoridade das decisões dos Sodalícios Superiores (arts. 102, I, L, e 105, I, f, da CF/88), o instituto da reclamação foi sobremodo ampliado pelo novo Digesto Processual Civil, o qual passou a prever competência para os Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais Federais processarem e julgarem reclamação, cujas hipóteses de cabimento estão elencadas no rol taxativo do art. 988. 2) Muito embora prevaleça o entendimento de que a reclamação possua natureza jurídica de direito de petição, e não de recurso, é plenamente viável a utilização, por analogia, do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil para estabelecer o prazo de utilização deste instituto - 15 (quinze) dias. 3)
Como o acórdão da Turma Recursal foi publicado (13.06.2016) no período em que já vigorava a orientação estabelecida no Enunciado nº 165 do FONAJE - aprovado entre os dias 08 e 10 de junho de 2016 -, no sentido de que Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 219 do CPC/15, já que o reclamante tinha plena ciência da forma de contagem do prazo no momento em que este começou a fluir.
4) Se a decisão reclamada foi publicada em 13 de junho de 2016, ao passo que o reclamo foi protocolizado tão somente em 30 de junho do corrente ano, ultrapassando, portanto, o prazo de 15 dias corridos da intimação dos patronos da reclamante acerca daquele decisum, o petitório em apreço revela-se flagrantemente intempestivo. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Ag-Rcl 0022727-95.2016.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/04/2017; DJES 15/05/2017)

RECURSO INOMINADO. Intempestividade. Inobservância do disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer. Apresentação do recurso fora do decêndio legal. Prazo contado em dias contínuos, conforme Enunciado nº 165 do fonaje. Desatendimento das condições de admissibilidade. Recurso não conhecido, por intempestivo. (TJAL; RIn 0700692-96.2017.8.02.0044; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luciano Andrade de Souza; DJAL 15/06/2018; Pág. 172)

Ressalto, por oportuno, que reconheço o erro material descrito pelo embargante, na medida em que na sessão de julgamento do presente processo esta Turma Recursal julgou de forma unânime para conhecer e não dar provimento ao recurso inominado interposto, nos termos do voto do relator (ID 274282).

Ocorre que, ao registrar a decisão de ID 274982, ocorreu, de fato, um erro material ao registrar o julgamento como conhecimento e provimento do recurso inominado interposto, erro que se repetiu na Certidão de Julgamento registrada sob ID 275214. Dessa forma, chamo o feito à ordem para sanar o vício material supracitado.

Na decisão de ID 274982, pág. 2, onde consta:

"À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator".

Deve passar a constar:

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator".

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso. Entretanto, por oportuno, chamo o feito à ordem para sanar erro material verificado na decisão de ID 274982 determinando que conste correção no mencionado texto para “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.”.

Após, a serventia para que proceda a retificação da certidão de julgamento registrada sob ID 275214, nos termos da correção realizada na decisão de ID 274982.

Diligencie-se.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.